Tribunal: TJMT
Processo: 0007997-22.2017.8.11.0013
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0007997-22.2017.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Administração de herança, Inventário e Partilha, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ROSANGELA PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 487.429.703-00 (APELANTE), MAX DELIS DE QUEIROZ - CPF: 890.705.421-53 (ADVOGADO), ALLAN PATRICK DE QUEIROZ - CPF: 632.521.201-00 (APELANTE), ADJAYME DE FARIA MELO - CPF: 144.461.848-22 (ADVOGADO), ALEX TONY FERREIRA DE QUEIROZ - CPF: 939.442.251-04 (APELANTE), VIVIANE KELLER DE QUEIROZ - CPF: 630.838.331-72 (APELANTE), ALLAN PATRICK DE QUEIROZ - CPF: 632.521.201-00 (APELADO), ADJAYME DE FARIA MELO - CPF: 144.461.848-22 (ADVOGADO), ALEX TONY FERREIRA DE QUEIROZ - CPF: 939.442.251-04 (APELADO), VIVIANE KELLER DE QUEIROZ - CPF: 630.838.331-72 (APELADO), ROSANGELA PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 487.429.703-00 (APELADO), MAX DELIS DE QUEIROZ - CPF: 890.705.421-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO DA PARTE AUTORA E DESPROVEU O APELO DOS REQUERIDOS.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0007997-22.2017.8.11.0013

APELANTE: ROSANGELA PEREIRA DOS SANTOS

APELADOS: ALLAN PATRICK DE QUEIROZ E OUTROS

APELANTE: ALLAN PATRICK DE QUEIROZ E OUTROS

APELADA: ROSANGELA PEREIRA DOS SANTOS

EMENTA

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE SONEGADOS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRELIMINARES – ILEGITIMIDADE ATIVA - NÃO CABIMENTO DA AÇÃO - ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEIÇÃO – RECONHECIMENTO DA UNIÃO ESTÁVEL DA AUTORA COM O
DE CUJUS
EM AÇÃO TRANSITADA EM JULGADO – QUALIDADE DE HERDEIRA – LEGITIMIDADE ATIVA CONFIGURADA – AUSÊNCIA DAS ÚLTIMAS DECLARAÇÕES NO INVENTÁRIO – NECESSIDADE PARA AJUIZAMENTO DA AÇÃO DE SONEGADOS – DESACOLHIMENTO – OMISSÃO DOS IMÓVEIS DESCRITOS NA PETIÇÃO INICIAL JÁ NAS PRIMEIRAS DECLARAÇÕES – ALEGAÇÃO DE QUE OS BENS FORAM ADQUIRIDOS PELOS HERDEIROS – NÃO COMPOSIÇÃO DO ESPÓLIO – NÃO COMPROVAÇÃO – NECESSIDADE DE ARROLAMENTO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MAJORAÇÃO NECESSÁRIA – ADEQUAÇÃO AOS CRITÉRIOS PREVISTOS NO ARTIGO 85, § 2º, DO CPC/15 – RECURSO DA PARTE AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DOS REQUERIDOS DESPROVIDO.

Uma vez reconhecida a união estável entre a autora e o
de cujus
, resta demonstrada a qualidade de herdeira e, via de conseqüência, sua legitimidade para propor a ação de sonegados, nos termos do artigo 1.994 do CC.

Ainda que não tenha sido encerrada a descrição dos bens com as últimas declarações, constatado que os mais de setenta imóveis supostamente sonegados foram omitidos já nas primeiras declarações do inventário, resta demonstrado o interesse processual da autora, não havendo falar-se em não cabimento da ação de sonegados por descumprimento do artigo 1.996 do CC.

Pelo mesmo motivo, descabe a alegação de ilegitimidade passiva do inventariante, em razão da ausência de declaração de que não existem mais bens a inventariar.

Não comprovado pelos filhos do
de cujus
que dispunham de recursos financeiros para aquisição dos imóveis descritos na petição inicial, ou seja, que estes não foram transferidos pelo pai como adiantamento de herança, escorreita a sentença que considerou como parte do espólio os referidos bens, determinando o seu arrolamento no inventário.

Diante das circunstâncias do caso concreto, ou seja, do elevado valor da causa, o trabalho desenvolvido pelo profissional, o tempo despendido e a complexidade da ação, razoável a elevação dos honorários advocatícios para valor que melhor atende aos critérios previstos no artigo 85, § 2º, do CPC/15.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recursos de Apelação Cível interpostos por
ROSANGELA PEREIRA DOS SANTOS
e por
ALLAN PATRICK DE QUEIROZ
,
ALEX TONY FERREIRA DE QUEIROZ e

VIVIANE KELLER DE QUEIROZ
na
Ação de Sonegados
ajuizada pela primeira apelante em face dos demais, contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial para determinar a colação dos bens indicados na petição inicial de acordo com o critério econômico disposto no artigo 2.004 do CC, bem como para condenar os requeridos ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais), nos termos dos artigos 8º e 85, §§ 8º e 2º, do CPC/15.

A autora
ROSANGELA PEREIRA DOS SANTOS
recorre, em suma, para que os honorários advocatícios sejam fixados com base no valor da causa, conforme § 2º do artigo 85 do CPC/15.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso.

Sem contrarrazões (ID 118491961).

Por sua vez, os requeridos
ALLAN PATRICK DE QUEIROZ
,
ALEX TONY FERREIRA DE QUEIROZ e

VIVIANE KELLER DE QUEIROZ
, arguem preliminarmente o não cabimento da ação de sonegados, uma vez que somente pode argüir de sonegação o inventariante depois de encerrada a descrição dos bens, com a declaração, por ele feita, de que não existem outros bens a inventariar, não constando nos autos do inventário tal declaração dos herdeiros ou do inventariante.

Suscitam a ilegitimidade ativa da autora, ao argumento de que a pena de sonegados somente pode ser requerida e imposta em ação movida pelos herdeiros ou pelos credores da herança, não se enquadrando a demandante em nenhuma das hipóteses, já que a sentença a reconheceu como meeira.

Arguem ainda a ilegitimidade passiva do requerido que, apesar de ser filho e herdeiro do
de cujus
, não emitiu nenhuma declaração nos autos do inventário de que não existem outros bens a inventariar, conforme exige o artigo 1.996 do CC.

Aduzem que as últimas declarações no processo de inventário constituem peças essenciais ao cabimento da Ação de Sonegados e que tais documentos não foram juntados nos presentes autos.

No mérito, sustentam que o magistrado singular chegou à conclusão equivocada de que qualquer bem em nome dos demandados adveio do patrimônio do
de cujus
, ignorando as aquisições dos apelantes, uma vez que não realizou avaliação criteriosa dos bens que devam compor o patrimônio do espólio.

Afirmam que o autor da herança figurava como procurador em diversos loteamentos e imóveis na cidade, sendo confundido como proprietário.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do apelo.

Ao apresentar as contrarrazões, a recorrida alega que não houve manifestação acerca da habilitação de CINTHIA APARECIDA SILVA QUEIROZ como legítima herdeira, aproveitando os atos praticados e a procedência da ação, a qual foi qualificada apenas como interessada.

No mais refuta os argumentos do recurso, requerendo o seu desprovimento (ID 112188494).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Narra a autora que o presente feito tendo por escopo averiguar a sonegação de bens no Inventário de código 80525 (2641-22.2012.811.0013), no qual se objetiva partilhar bens do Sr. Milton Queiroz (“de cujus”).

A autora é viúva do autor da herança, ao passo que o inventariante e seus irmãos são filhos do “
de cujus
”.

Segundo a demandante, o falecido trabalhava com seus filhos e possuía muitos imóveis no Município de Pontes e Lacerda-MT, os quais não foram colacionados no inventário pelos filhos, com a intenção não dividir com os demais herdeiros.

Narra que o autor da herança transferiu aos requeridos os imóveis descritos pelas matrículas abaixo:

“
1. – LOTES Nº 01, DA QUADRA 37; e LOTE 01 DA QUADRA 07; dos loteamentos “JARDIM SANTA FÉ E JARDIM PRIMAVERA, objeto da matricula 14.850;

2. – LOTE 02, DA QUADRA 15 objeto da matricula 15.100;

3. – LOTE 03, DA QUADRA 15 objeto da matricula 15.101;

4. – LOTE 04, DA QUADRA 15 objeto da matricula 15.102;

5. – LOTE 05, DA QUADRA 15 objeto da matricula 15.103;

6. – LOTE 06, DA QUADRA 15 objeto da matricula 15.104;

7. – LOTE 07, DA QUADRA 15 objeto da matricula 15.105;

8. – LOTE 08, DA QUADRA 15 objeto da matricula 15.106;

9. – LOTE 10, DA QUADRA 15 objeto da matricula 15.108;

10.– OTE 02, DA QUADRA 15 objeto da matricula 15.100;

11.–LOTE 12, DA QUADRA 15 objeto da matricula 15.110;

12.–LOTE 13, DA QUADRA 15 objeto da matricula 15.111;

13.–LOTE 14, DA QUADRA 15 objeto da matricula 15.112;

14.–LOTE 01, DA QUADRA 16 objeto da matricula 15.113;

15.–LOTE 04, DA QUADRA 16 objeto da matricula 15.116;

16.–LOTE 09, DA QUADRA 16 objeto da matricula 15.117;

17.–LOTE 10, DA QUADRA 16 objeto da matricula 15.118;

18.–LOTE 11, DA QUADRA 16 objeto da matricula 15.119;

19.–LOTE 15, DA QUADRA 16 objeto da matricula 15.120;

20.–LOTE 18, DA QUADRA 16 objeto da matricula 15.122;

21.–LOTE 21, DA QUADRA 16 objeto da matricula 15.124;

22.–LOTE 22, DA QUADRA 16 objeto da matricula 15.125;

23.–LOTE 01, DA QUADRA 17 objeto da matricula 15.126;

24.–LOTE 03, DA QUADRA 18 objeto da matricula 15.129;

25.–LOTE 06, DA QUADRA 18 objeto da matricula 15.132;

26.–LOTE 09, DA QUADRA 18 objeto da matricula 15.133;

27.–LOTE 10, DA QUADRA 18 objeto da matricula 15.134;

28.–LOTE 01, DA QUADRA 19 objeto da matricula 15.139;

29.–LOTE 01, DA QUADRA 21 objeto da matricula 15.140;

30.–LOTE 02, DA QUADRA 21 objeto da matricula 15.141;

31.–LOTE 03, DA QUADRA 21 objeto da matricula 15.142;

32.–LOTE 04, DA QUADRA 21 objeto da matricula 15.143;

33.–LOTE 05, DA QUADRA 21 objeto da matricula 15.144;

34.–LOTE 06, DA QUADRA 21 objeto da matricula 15.145;

35.–LOTE 07, DA QUADRA 21 objeto da matricula 15.146;

36.–LOTE 08, DA QUADRA 21 objeto da matricula 15.147;

37.–LOTE 07, DA QUADRA 14 objeto da matricula 15.154;

38.–LOTE 08, DA QUADRA 14 objeto da matricula 15.155;

39.–LOTE 09, DA QUADRA 14 objeto da matricula 15.156;

40.–LOTE 03, DA QUADRA 09 objeto da matricula 15.160;

41.–LOTE 02, DA QUADRA 11 objeto da matricula 15.161;

42.–LOTE 03, DA QUADRA 11 objeto da matricula 15.162;

43.–LOTE 04, DA QUADRA 11 objeto da matricula 15.163;

44.–LOTE 16, DA QUADRA 11 objeto da matricula 15.169;

45.–LOTE 17, DA QUADRA 11 objeto da matricula 15.170;

46.–LOTE 18, DA QUADRA 11 objeto da matricula 15.171;

47.–LOTE 19, DA QUADRA 11 objeto da matricula 15.172;

48.–LOTE 21, DA QUADRA 11 objeto da matricula 15.173;

49.–LOTE 22, DA QUADRA 11 objeto da matricula 15.174;

50.–LOTE 02, DA QUADRA 12 objeto da matricula 15.175;

51.–LOTE 03, DA QUADRA 12 objeto da matricula 15.176;

52.–LOTE 18, DA QUADRA 12 objeto da matricula 15.182;

53.–LOTE 19, DA QUADRA 13 objeto da matricula 15.197;

54.–LOTE 16, DA QUADRA 05 objeto da matricula 15.215;

55.–LOTE 17, DA QUADRA 05 objeto da matricula 15.216;

56.–LOTE 18, DA QUADRA 05 objeto da matricula 15.217;

57.–LOTE 08, DA QUADRA 06 objeto da matricula 15.225;

58.–LOTE 11, DA QUADRA 06 objeto da matricula 15.228;

59.–LOTE 21, DA QUADRA 06 objeto da matricula 15.230;

60.–LOTE 07, DA QUADRA 07 objeto da matricula 15.236;

61.–LOTE 11, DA QUADRA 07 objeto da matricula 15.239;

62.–LOTE 01, DA QUADRA 08 objeto da matricula 15.240;

63.–LOTE 02, DA QUADRA 17 objeto da matricula 15.241;

64.–LOTE 01, DA QUADRA 15 objeto da matricula 24.312;

65. – LOTE 04/05, DA QUADRA 18 objeto da matricula 24.657;

66. – parte 01, LOTE 05, DA QUADRA 14/08 objeto da matricula 26.079;

67. – PARTE02, LOTE 05, DA QUADRA 14/08 objeto da matricula 26.080;

68. – PARTE 03, LOTE 05, DA QUADRA 14/08 objeto da matricula 26.081;

69. – LOTE 04/05, DA QUADRA 07 objeto da matricula 26.865;

Em nome de Alex Tony Ferreira de Queiróz:

01 - LOTE 05 DA QUADRA 11, objeto da matrícula 23.392;

02 - LOTE 06 DA QUADRA 03, objeto da matrícula 23.956;

03 - LOTE 04 DA QUADRA 06, objeto da matrícula 24.411;

04 - LOTE 13 DA QUADRA 13, objeto da matrícula 24.579;

05 - LOTE 17 DA QUADRA 40, objeto da matrícula 24.642;

06 - LOTE 14 DA QUADRA 06, objeto da matrícula 8.847;

Em nome de Viviane Keller de Queiróz, estão os imóveis das seguintes matrículas;

01. LOTE 02, da QUADRA 09, objeto matricula 15.159;

02. LOTE 11-A1, DA QUADRA 165, objeto da matrícula 26.350;
”

Sob tais fundamentos, ajuizou a presente ação a qual foi julgada parcialmente procedente, nos termos relatados.

Pois bem
.

Da ilegitimidade ativa.

Sobre a sonegação de bens dispõe o Código Civil:

“
Art.1.992. O herdeiro que sonegar bens da herança, não os descrevendo no inventário quando estejam em seu poder, ou, com o seu conhecimento, no de outrem, ou que os omitir na colação, a que os deva levar, ou que deixar de restituí-los, perderá o direito que sobre eles lhe cabia.

Art. 1.993. Além da pena cominada no artigo antecedente, se o sonegador for o próprio inventariante, remover-se-á, em se provando a sonegação, ou negando ele a existência dos bens, quando indicados.

Art.1.994. A pena de sonegados só se pode requerer e impor em ação movida pelos herdeiros ou pelos credores da herança.

Parágrafo único. A sentença que se proferir na ação de sonegados, movida por qualquer dos herdeiros ou credores, aproveita aos demais interessados.

Art. 1.995. Se não se restituírem os bens sonegados, por já não os ter o sonegador em seu poder, pagará ele a importância dos valores que ocultou, mais as perdas e danos.

Art. 1.996. Só se pode argüir de sonegação o inventariante depois de encerrada a descrição dos bens, com a declaração, por ele feita, de não existirem outros por inventariar e partir, assim como argüir o herdeiro, depois de declarar-se no inventário que não os possui
.
”

No caso, foi reconhecida a união estável entre a autora e o de
cujus
(MILTON QUEIROZ DA SILVA) no período de Nov/2007 a 23/07/2012 (data do óbito), nos autos do processo nº 3980-16.2012.811.0013- Código 81783, que transitou em julgado em 16/01/2016 (ID 38299572-pag. 247/249).

Portanto, resta demonstrada a sua condição de herdeira e, via de conseqüência, a sua legitimidade para ajuizamento da ação de sonegados (artigo 1.994 do CC), aplicando-se na hipótese, as regras do regime de comunhão parcial de bens, nos termos do artigo 1.727 do CC.

Logo,
rejeito
a preliminar de ilegitimidade ativa.

Preliminar de não cabimento da ação e de ilegitimidade passiva.

De outro lado, alegam os requeridos o não cabimento da ação, tendo em vista a ausência das ultimas declarações nos autos do inventário, bem como a ilegitimidade passiva do inventariante, uma vez que apesar de ser filho e herdeiro do
de cujus
, não emitiu nenhuma declaração nos autos do inventário de que não existem outros bens a inventariar, conforme exige o artigo 1.996 do CC.

Com efeito, de acordo com o citado dispositivo, a ação de sonegados deve ser ajuizada apenas depois das últimas declarações prestadas no inventário, no sentido de não haver mais bens a inventariar e, no caso, não ainda não consta da ação de inventário (2641-22.2012.811.0013 – Código 80525) o citado documento.

Entretanto, verifica-se do referido processo que já não consta das primeiras declarações os mais de 70 imóveis descritos pela autora como sonegados pelos requeridos.

Ao contrário, foram arrolados apenas dois imóveis (matrículas 13.640 e 5.515), além de um veículo reboque, um título patrimonial de sociedade em clube recreativo, e uma empresa individual, consoante se observa do ID 38299572-Pag. 55 daqueles autos.

Neste particular, insta salientar que consta do Inventário, protocolado em julho/2012, mais de um pedido da autora para apresentação, pelo inventariante, das ultimas declarações, conforme ID 38299572-Pag.255, 273/275. No entanto, até a presente data, ou seja, mais de nove anos depois do ajuizamento da ação, devido às várias diligências necessárias, como expedição de ofícios a bancos e cartórios para verificação de mais bens a inventariar, o documento ainda não foi apresentado.

Ora, ainda que possam existir mais patrimônio ou dívidas a serem arroladas, o que deverá ser apurado por meio das citadas diligências, não se pode olvidar que, no caso, trata-se de 77 (setenta e sete) imóveis não descritos pelos herdeiros, um número muito elevado de bens omitidos.

Nesta hipótese, não se afigura razoável exigir que a autora, também herdeira do
de cujus
, aguarde o desenrolar do inventário por mais longos anos até que sobrevenha as ultimas declarações, para somente então, ajuizar a presente ação, permitindo assim que durante esse período, os demais herdeiros se desfaçam das propriedades ou mesmo usufruam dos seus frutos sem garantir à co-herdeira e meeira o seu quinhão.

Desta feita, ainda que não tenha sido encerrada a descrição dos bens com as últimas declarações, constatado que os mais de setenta imóveis supostamente sonegados foram omitidos já nas primeiras declarações do inventário, resta demonstrado o interesse processual da autora, não havendo falar-se em não cabimento da ação por descumprimento do artigo 1.996 do CC.

Pelo mesmo motivo, descabe a alegação de ilegitimidade passiva do inventariante, em razão da ausência de declaração de que não existem mais bens a inventariar.

Desta feita,
rejeito
as preliminares de não cabimento da ação e de ilegitimidade passiva.

No mérito
propriamente dito, os requeridos afirmam que o magistrado singular chegou à conclusão equivocada de que qualquer bem em nome dos demandados adveio do patrimônio do
de cujus
, ignorando as aquisições dos apelantes, uma vez que não realizou avaliação criteriosa dos bens que devam compor o patrimônio do espólio.

Entretanto, os demandados sequer discriminaram quais dos 77 (setenta e sete) imóveis descritos pela autora foram adquiridos com recursos próprios ou já lhes pertenciam anteriormente à união da requerente com o seu genitor.

Ademais, os requeridos não colacionaram aos autos documentos que demonstrem que os imóveis arrolados pela autora devam ser excluídos do espólio, ou seja, provas de que possuíam patrimônio para a aquisição dos bens com recursos próprios, sem auxílio do seu genitor, a exemplo das declarações de imposto de renda, extratos com movimentações bancárias e rendimentos, além dos contratos de compra e venda dos imóveis e comprovantes das respectivas transações financeiras decorrentes.

Ora, é cediço que a doação de ascendentes para descendentes importa em adiantamento da herança, a qual deverá ser declarada no inventário com o fim de igualar a legítima, sob pena de sonegação.

É o que dispõe o Código Civil:

“
Art. 544. A doação de ascendentes a descendentes, ou de um cônjuge a outro, importa adiantamento do que lhes cabe por herança
.”

“
Art. 2.002. Os descendentes que concorrerem à sucessão do ascendente comum são obrigados, para igualar as legítimas, a conferir o valor das doações que dele em vida receberam, sob pena de sonegação
.”

Assim, não comprovado pelos filhos do
de cujus
que dispunham de recursos financeiros para aquisição dos imóveis descritos na petição inicial, ou seja, que estes não foram transferidos pelo pai como adiantamento de herança, escorreita a sentença que considerou como parte do espólio os referidos bens, determinando o seu arrolamento no inventário.

No tocante ao pleito recursal da autora,
para que os honorários advocatícios sejam fixados com base no valor da causa, conforme § 2º do artigo 85 do CPC/15, merece parcial reforma a sentença.

Deveras, diante do elevado valor da causa (R$ 3.850.000,00), de fato afigura-se desarrazoada singular a sua utilização para a fixação dos honorários advocatícios em percentual fixo, conforme bem entendeu o douto magistrado

No entanto, ao se levar em consideração o trabalho desenvolvido pelo profissional, o tempo despendido e a complexidade da ação, tem-se que como ínfima a quantia arbitrada em R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais).

Nessas circunstâncias, diante das peculiaridades do caso concreto, razoável a elevação dos honorários advocatícios para R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), valor que melhor atende aos critérios previstos no artigo 85, § 2º, do CPC/15.

Por fim, desnecessária a
habilitação de CINTHIA APARECIDA SILVA QUEIROZ como legitima herdeira, qualificada apenas como interessada, conforme requerido pela autora em sede contrarrazões ao recurso dos requeridos.

Isto porque, a sentença proferida na ação de sonegados, movida por qualquer dos herdeiros ou credores aproveita aos demais interessados, nos termos do parágrafo único do artigo 1.994 do CC.

Ante o exposto,
dou parcial provimento ao recurso da autora
para reformar em parte a sentença a fim de elevar os honorários advocatícios para R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), e
nego provimento ao apelo dos requeridos
, majorando, por conseqüência, os honorários recursais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), na forma do artigo 85, §11, do CPC/15.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/03/2022